Tribunal: TJSP
Processo: 1000632-05.2022.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – RESILIÇÃO CONTRATUAL – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Acolhimento parcial - Distrato simples – Inaplicabilidade da lei especial de alienação fiduciária, não tendo o adquirente estado em mora nem tendo sido consolidada a propriedade em favor da alienante – Percentual a ser restituído que deve incidir apenas sobre as parcelas pagas a título de preço, e não às

Ementa:
APELAÇÃO – RESILIÇÃO CONTRATUAL – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Acolhimento parcial - Distrato simples – Inaplicabilidade da lei especial de alienação fiduciária, não tendo o adquirente estado em mora nem tendo sido consolidada a propriedade em favor da alienante – Percentual a ser restituído que deve incidir apenas sobre as parcelas pagas a título de preço, e não às despesas de registro repassadas pela alienante – Sentença reformada em parte – Recurso provido em parte.